Tribunal: TJES
Processo: 5004983-55.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004983-55.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANUSA OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Vanusa Oliveira da Silva contra sentença da 3ª Vara Cível de Guarapari, que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário ajuizada em face do Banco Pan S.A., por meio da qual a autora alegava a existência de cláusulas abusivas, com destaque para a suposta abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a taxa de juros remuneratórios contratada, por estar acima da média de mercado, pode ser considerada abusiva a ponto de justificar a revisão judicial do contrato bancário firmado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a mera comparação entre a taxa de juros pactuada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não é suficiente para o reconhecimento da abusividade, exigindo-se, para tanto, prova da onerosidade excessiva e de desvantagem manifesta ao consumidor.

A taxa média de mercado representa apenas um referencial, pois incorpora operações com diferentes níveis de risco e custos, não podendo ser utilizada como limite absoluto para a aferição de abusividade.

Inexistente nos autos qualquer elemento concreto que comprove a desvantagem excessiva ou desproporcionalidade da taxa aplicada, deve prevalecer a validade do pacto celebrado entre as partes.

A alegação genérica da autora quanto à suposta abusividade não se revela suficiente para infirmar as conclusões da sentença recorrida.

As demais cláusulas contratuais não foram objeto do recurso, o que impede sua análise pelo Tribunal, nos termos da vedação ao conhecimento ex officio da abusividade em contratos bancários.

Inexistente vício no contrato ou ilicitude nos encargos cobrados, não há que se falar em danos extrapatrimoniais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A taxa média de mercado não constitui parâmetro absoluto para aferição da abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários.

A caracterização da abusividade exige comprovação da onerosidade excessiva ou da desvantagem manifesta ao consumidor no caso concreto.

É vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas em contratos bancários não impugnadas na via recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.298.929/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024;
STJ, AgInt no AREsp 2.417.472/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024;
STJ, AgInt no REsp 2.151.465/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024;
STJ, REsp 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.06.2022, DJe 29.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004983-55.2024.8.08.0021

APELANTE:
VANUSA OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Vanusa Oliveira da Silva em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da ação revisional ajuizada em face do Banco Pan S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões id. 13332316 sustenta a apelante, em síntese, que há abusividade na taxa de juros pactuada, sendo mister a sua alteração.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A apelante ingressou com a presente demanda, pleiteando a revisão da cédula de crédito bancário firmada com o apelado, porquanto eivada de cláusulas abusivas.

A sentença julgou improcedentes os pleitos formulados e, sem delongas, não vislumbro elementos suficientes a sua reforma, não sendo as
genéricas alegações
do apelo capazes de infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo
a quo.

Acerca dos juros, a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que
“
a mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para o reconhecimento da abusividade do encargo, firmado em contratos bancários. Precedentes
.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.298.929/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Esclarece aquela Corte Superior que a caracterização da exorbitância dos juros remuneratórios, firmados em contratos bancários, dependerá de comprovação da onerosidade excessiva, capaz de colocar o consumidor em manifesta desvantagem, em cada caso concreto, sendo que a média de mercado para as operações equivalentes é apenas um dos parâmetros a fim de se averiguar a ilicitude do encargo.

No ponto, concluiu que “
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
.”
(AgInt no AREsp n. 2.417.472/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Corroborando:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA APENAS COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO. INADMISSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS DELINEADOS NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. NECESSIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A taxa média de mercado divulgada pelo Bacen é apenas uma amostra das taxas praticadas no mercado que, entretanto, não deve ser adotado indistintamente, já que existem peculiaridades na concessão do crédito que não permite a fixação de uma taxa única, sem qualquer maleabilidade.

2. A mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para o reconhecimento da abusividade do referido encargo.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.151.465/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Neste caso, como bem pontuado pelo juízo
a quo,

a taxa de juros praticada pelo réu é levemente superior àquela informada pelo Banco Central, sendo mister a sua manutenção, porquanto não cuidou a recorrente de apontar, concretamente, a caracterização da abusividade.

Afinal, como já decidiu o Tribunal da Cidadania, "
o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média

(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Acerca das demais tarifas contratuais, vislumbro que a matéria não foi devolvida ao Tribunal, sendo certo que “n
os contratos bancários,
é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
”.

Por fim, ante a validade do pacto firmado, não há falar em danos extrapatrimoniais.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade já deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)